Tribunal: TJPA
Processo: 0808233-59.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808233-59.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA MARTINS, MARIO ANTONIO MARTINS JUNIOR

AGRAVADO: LEILAO VIP ALIENACOES PUBLICAS LTDA - ME, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AGRAVANTES PARA O LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (LEI Nº 9.514/1997)
– PEDIDO DE REFORMA – CABIMENTO – OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – ALEGAÇÃO DE ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL POR PREÇO VIL – NÃO CARACTERIZADO – VALOR DE AVALIAÇÃO CONSIGNADO EXPRESSAMENTE NO INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DO BEM E ASSINADO PELOS COMPRADORES, ORA AGRAVANTES – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada formulado pelos autores, ora agravantes, ante a ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC.

2. Pretendem os agravantes, com o presente recurso, a reforma da decisão ora vergastada, sob o fundamento de que não

teria havido por parte do banco requerido/ora agravado, nenhuma espécie de comunicação acerca da realização do leilão, aos autores, ora agravantes, tendo estes sido surpreendidos com a arrematação do bem, por um valor muito inferior ao que de fato deveria ser atribuído ao bem.

3. É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

4. Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

5. No caso em análise, a plausibilidade do direito invocado pelos agravantes está pautada na ausência de intimação pessoal para participar do leilão extrajudicial, pois, de fato, até o momento, inexistem nos autos, provas de que eles tenham sido intimados para referido ato.

6. Dessa forma, tendo em vista que os agravantes foram intimados pessoalmente, tão somente para a purgação da mora, e não acerca das datas e hora para realização do Leilão Extrajudicial, necessária é a reforma da decisão ora combatida, nesse capítulo.

7. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, há "necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/97".

8. No que se reporta a alegação de que o imóvel teria sido arrematado por preço vil, razão não assiste aos agravantes, uma vez que, no contrato, Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária entre Outras Avenças, no quadro resumo foi atribuído ao imóvel o valor de 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) e, na cláusula 1.3, item C.3, restou consignado que, para fins de leilão, o valor do imóvel seria aquele descrito no número 07 do quadro resumo, portanto, não há que se falar em preço vil.

9. Por tais fundamentos, de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, verifico a existência de elementos probatórios suficientes a formar convencimento que autoriza a reforma parcial da decisão proferida pelo Juízo primevo, tão somente para suspender os efeitos do Leilão Extrajudicial, tão somente quanto a ausência de notificação dos devedores, ora agravantes acerca da realização da praça pública.

10. Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravantes
LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA MARTINS e MÁRIO ANTONIO MARTINS JUNIOR
e ora agravados
LEILÃO VIP ALIENACÕES PÚBLICAS LTDA –ME e BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N°
0808233-59.2018.8.14.0000

AGRAVANTES: LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA MARTINS e MÁRIO ANTONIO MARTINS JÚNIOR

AGRAVADOS: LEILÃO VIP ALIENACÕES PÚBLICAS LTDA – ME e BANCO BRADESCO S.A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA MARTINS e MÁRIO ANTONIO MARTINS JUNIOR
, inconformados com a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial com pedido de tutela de urgência (
proc. nº. 0839849-22.2018.8.14.0301
) indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, tendo como ora agravados
LEILÃO VIP ALIENACÕES PÚBLICAS LTDA –ME e BANCO BRADESCO S.A.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

“(...)

Analisando os autos, verifico que os autores requereram a concessão de tutela de urgência antecipada para que seja determinada a suspensão dos efeitos do leilão realizado em relação ao imóvel descrito na exordial, ordenando que sejam obstadas quaisquer alienações, gravames e até mesmo a imissão na posse do bem ora discutido, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, sob a alegação, em síntese, de existência de irregularidades na realização do leilão, especialmente quanto a ausência de notificação dos devedores e de venda em valor abaixo do valor avaliado.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De acordo com as razões apresentadas pelos autores, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que os requisitos do art. 300 do CPC ainda não restaram devidamente preenchidos, especialmente no que se refere à probabilidade do direito.

Isso porque, em relação à notificação regular da realização do leilão,

conforme documentos de ID. 5847919 e 5847925, verifico que os réus tomaram as providências cabíveis mediante a notificação por hora certa da autora para purgar a mora no prazo de 15 (quinze) dias, em observância ao art. 26, § 3º-A da Lei n°. 9.514/1997.

Ademais, no que diz respeito ao valor atribuído ao bem imóvel para fins de leilão, importante ressaltar que o art. 24, inciso VI da Lei n°. 9.514/1997 prevê que no contrato que serve de título ao negócio fiduciário deve conter "a indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão".

Nesse sentido, observo que a cláusula 10.2., "a" do contrato estabeleceu que o valor do contrato para fins de leilão seria aquele mencionado no número 07 do quadro resumo, ou ainda, aquele alcançado após eventual revisão do mesmo, com a utilização dos critérios disciplinados no item C.3 da cláusula 1.3 (ID. 5847913).

Por conseguinte, o número 07 do quadro resumo atribuiu ao imóvel o valor de 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) e, na cláusula 1.3, item C.3, restou consignado que, para fins de leilão, o valor do imóvel seria aquele descrito no número 07 do quadro resumo, atualizado pelo mesmo índice de correção monetária ou da remuneração básica válida para as contas de poupança livre de pessoas físicas, mantidas nas instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos.

Ocorre que, de acordo com o art. 27, § 2º da Lei n°. 9.514/1997, “no

segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.”

Por sua vez, o § 5º estabelece que “se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2º, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4º. Prosseguindo, o § 6º preleciona que “na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o credor, no prazo de cinco dias a contar da data do segundo leilão, dará ao devedor quitação da dívida, mediante termo próprio.”

Assim sendo, considerando que não houve arrematação do imóvel no 1º e nem no 2º leilão realizado, entendo que, a princípio, não há indícios de irregularidade na venda do imóvel em valor abaixo daquele descrito em contrato, mormente diante da quitação da dívida dada pelo credor, conforme documento de ID. 5992004.

Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, haja vista a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC
.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Belém, 04 de outubro de 2018.

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.”

Em suas razões recursais, aduzem que são proprietários do imóvel localizado à Rod. BR 316, Rua Americana, Condomínio Jardim das Palmas, Casa 20, conforme documentação anexa e, que, de acordo com a certidão do Cartório do 1º Ofício de Belém, o referido imóvel estava gravado ao credor fiduciário Bradesco S.A, ora agravado, tendo em vista uma dívida confessa no importe de R$ 383.466,34 (trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Esclarecem não ter havido por parte do banco requerido/ora agravado nenhuma espécie de comunicação acerca do leilão, tendo sido surpreendidos com a arrematação do bem, por um valor muito inferior ao que de fato deveria ser atribuído ao bem.

Alegam a existência de avaliação, dando conta de que o referido imóvel estaria avaliado em R$1.080,000,00 (um milhão e oitenta mil reais), valor este apurado a quando da inscrição do gravame, em 25 de abril de 2011, ou seja, avaliação pendente de atualização (ID Nº 5347948).

Ressaltam que, em razão da desatualização do preço do imóvel, realizaram avaliação particular, a qual demonstra que o valor aproximado do bem é de R$2.310.000,00 (dois milhões e trezentos e dez mil reais) mostrando-se muito superior ao valor do lance mínimo do leilão, o que corresponde a menos de 30% (trinta por cento) da quantia constante do laudo de avaliação (ID Nº 5316032-1º grau).

Asseveram que as parcelas do financiamento vinham sendo pagas regularmente, no entanto, em razão de uma crise financeira, houve a suspensão do pagamento das parcelas, motivo que ensejou a realização do leilão on-line pela instituição bancária, tendo sido o imóvel levado a hasta pública com lance mínimo no valor de R$510.900,00 (quinhentos e dez mil e novecentos reais), conforme item 13 do edital juntado, vindo a ser arrematado pela importância de R$515.900,00 (quinhentos e quinze mil e novecentos reais) valor este abaixo do que corresponde à avaliação do imóvel.

Destacam que, embora tenham juntado aos autos comprovação das infrações ao edital, bem como do próprio valor de avaliação do bem, o magistrado decidiu por indeferir a medida liminar requerida.

Aduzem que o Juízo primevo deixou de considerar os argumentos, não levando em consideração o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que estes se configuram na possibilidade de, a partir do momento em que foi realizada a arrematação, o arrematante teria a faculdade de alienar ou gravar o bem, causando prejuízo não só aos agravantes, mas também a um possível terceiro de boa-fé que nada teria a ver com a ilegalidade cometida na realização do leilão.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.0109, I, do CPC, para reformar a decisão
ad quo
, determinando a suspensão do leilão e seus efeitos, tornando-o nulo, e, no mérito, provimento ao presente recurso confirmando a liminar ora requerida.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito, em 26.10.2018, conforme Id nº 1062221).

Em 18.12.2018 foi deferido o efeito suspensivo requerido (Id nº 1248234).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de Id nº 4376628.

Retorno dos autos ao gabinete em 28.01.2021.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do deferimento da tutela antecipada requerida pelos autores/ora agravados, sendo vedado a este Juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DA DECISÃO AGRAVADA

Vejamos a fundamentação da decisão agravada (Id. 1947906),
in verbis.

“Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C.C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA MARTINS e MARIO ANTONIO MARTINS JUNIOR contra BANCO BRADESCO S/A e LEILAO VIP ALIENACOES PUBLICAS LTDA - ME.

Analisando os autos, verifico que os autores requereram a concessão de tutela de urgência antecipada para que seja determinada a suspensão dos efeitos do leilão realizado em relação ao imóvel descrito na exordial, ordenando que sejam obstadas quaisquer alienações, gravames e até mesmo a imissão na posse do bem ora discutido, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, sob a alegação, em síntese, de existência de irregularidades na realização do leilão, especialmente quanto a ausência de notificação dos devedores e de venda em valor abaixo do valor avaliado.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De acordo com as razões apresentadas pelos autores, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que os requisitos do art. 300 do CPC ainda não restaram devidamente preenchidos, especialmente no que se refere à probabilidade do direito.

Isso porque,
em relação à notificação regular da realização do leilão, conforme documentos de ID. 5847919 e 5847925, verifico que os réus tomaram as providências cabíveis mediante a notificação por hora certa da autora para purgar a mora no prazo de 15 (quinze) dias, em observância ao art. 26, § 3º-A da Lei n°. 9.514/1997
.

Ademais, no que diz respeito ao valor atribuído ao bem imóvel para fins de leilão, importante ressaltar que o art. 24, inciso VI da Lei n°. 9.514/1997 prevê que no contrato que serve de título ao negócio fiduciário deve conter "a indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão".

Nesse sentido, observo que a cláusula 10.2., "a" do contrato estabeleceu que o valor do contrato para fins de leilão seria aquele mencionado no número 07 do quadro resumo, ou ainda, aquele alcançado após eventual revisão do mesmo, com a utilização dos critérios disciplinados no item C.3 da cláusula 1.3 (ID. 5847913).

Por conseguinte, o número 07 do quadro resumo atribuiu ao imóvel o valor de 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) e, na cláusula 1.3, item C.3, restou consignado que, para fins de leilão, o valor do imóvel seria aquele descrito no número 07 do quadro resumo, atualizado pelo mesmo índice de correção monetária ou da remuneração básica válida para as contas de poupança livre de pessoas físicas, mantidas nas instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos
.

Ocorre que, de acordo com o art. 27, § 2º da Lei n°. 9.514/1997, “no segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.”

Por sua vez, o § 5º estabelece que “se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2º, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4º. Prosseguindo, o § 6º preleciona que “na hipótese

de que trata o parágrafo anterior, o credor, no prazo de cinco dias a contar da data do segundo leilão, dará ao devedor quitação da dívida, mediante termo próprio.”

Assim sendo, considerando que não houve arrematação do imóvel no 1º e nem no 2º leilão realizado, entendo que, a princípio, não há indícios de irregularidade na venda do imóvel em valor abaixo daquele descrito em contrato, mormente diante da quitação da dívida

dada pelo credor, conforme documento de ID. 5992004.

Isto posto,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, haja vista a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC
”.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada formulado pelos autores, ora agravantes, ante a ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC.

Pretendem os agravantes, com o presente recurso, a reforma da decisão ora vergastada, sob o fundamento de que não

teria havido por parte do banco requerido/ora agravado nenhuma espécie de comunicação acerca da realização do leilão, tendo sido surpreendidos com a arrematação do bem, por um valor muito inferior ao que de fato deveria ser atribuído.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

Em análise detida dos autos, observa-se que os agravantes celebraram Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária entre Outras Avenças, em 22.02.2011, pelo valor de R$710.000,00 (setecentos e dez mil reais), sendo uma entrada no valor de R$326.533,66 (trezentos e vinte e seis mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), ficando a importância de R$383.466,34 (trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos) a ser financiado, junto ao banco credor, ora agravado, conforme Id nº 1062232-pag. 24, não tendo os agravantes cumprido com suas obrigações contratuais, ensejando assim, em 15.03.2017, a consolidação da propriedade do imóvel, objeto do litígio – Matrícula nº 12.090, Livro 2, (Id. nº 1062227-pág. 4) nas mãos do credor.

Em suas razões, afirmam que não receberam por parte do banco agravado nenhuma espécie de comunicação acerca da realização dos leilões, tendo sido surpreendidos com a arrematação do bem, pedido este objeto de ajuizamento de ação anulatória do leilão extrajudicial, o qual foi indeferido pelo Juízo de origem sobre o seguinte fundamento:

“Isso porque,
em relação à notificação regular da realização do leilão, conforme documentos de ID. 5847919 e 5847925, verifico que os réus tomaram as providências cabíveis mediante a notificação por hora certa da autora para purgar a mora no prazo de 15 (quinze) dias, em observância ao art. 26, § 3º-A da Lei n°. 9.514/1997
”.

Ocorre que, em análise aos documentos de Ids nº 5847919 e 5847925, verificou-se certidão emitida pelo Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Notas – Faria Neto, cuja finalidade era a constituição da Sra. Larissa Carvalho de Oliveira/agravante em mora, senão vejamos:

“
CERTIFICO
que, de acordo com as atribuições que me são conferidas por Lei, referente ao protocolo nº 80081 e com amparo no Artigo 26 da Lei nº 9.514/1997 alterada pela Lei nº 13.043 de 13.11.2014 a requerimento do credor Fiduciário BANCO BRADESCO S/A, CNPJ/MF Nº 60.746.948/0001-12, INTIMEI POR HORA CERTA a Sra. LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA, referente ao contrato de instrumento particular de financiamento para aquisição de imóveis, venda e compra e constituição de Alienação fiduciária, entre outras avenças nº 0634976-5, matrícula nº 12.090, no seguinte endereço: TERRENO URBANO, edificado com uma casa residencial construída de 4 quartos, dois banheiros, copa-cozinha, pátio e dependências completa de empregada, designado como Lote nº 20, situada na Avenida Central, integrante do Loteamento Jardins das Palmas, neste Município de Ananindeua,
nos dias 13/12/2016 às 15:20hs, 20/12/2016 às 90:10hs, 22/12/2016 às 13:22hs

e por hora certa no dia 06/12/2016 às 12:40hs, onde a mesma não estava no dia e hora marcada
. Não tendo comparecido no cartório no prazo legal de 15 dias,
para efetuar a purga de débito
. Ananindeua/PA 25 de janeiro de 2017”. (Negritou-se).

Observa-se da certidão supra que sua finalidade era a de constituir a ora agravante em mora, nos termos do artigo 26, §3-A, da lei nº9.514.1997, não servindo para certificar acerca da realização do Leilão Extrajudicial.

Vide artigo 26, §3º-A:

“Art. 26.
Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário
.

§ 3º-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação,
intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar
, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)”.

Por sua vez, o banco agravado, em sua peça contestatória (Id. nº 1062239-pág. 13), afirma que a alegação da obrigatoriedade de realização de nova intimação para a designação de leilões não procede, tendo em vista que a lei vigente a época não descrevia a necessidade de intimações dos leilões, no entanto, ao contrário do que entende o recorrido, a Jurisprudência de nossos Tribunais, mesmo antes das alterações perpetradas na Lei nº 9.514-1977, a muito já entendia pela obrigatoriedade de intimação pessoal do devedor em procedimento expropriatório.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.623.220 - SE (2016/0228366-0) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE RECORRENTE : GUILHERME ANISIO DA ROSA ADVOGADO : SAULO HENRIQUE SILVA CALDAS - SE005413 RECORRIDO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADVOGADO : DANIELA LEMOS NEUESCHWANDER E OUTRO (S) - PE019387 INTERES. : SUELI MAGALHAES ANDRADE ADVOGADO : WELLINGTON SABACK RIBEIRO JÚNIOR - SE003587 RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SFH. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. DECISÃO Guilherme Anísio da Rosa ajuizou ação de conhecimento contra Caixa Econômica Federal - CEF e outros postulando a declaração da nulidade de cláusulas de contrato de financiamento de imóvel e da execução extrajudicial perpetrada pela instituição financeira, com a consequente invalidade da arrematação do imóvel, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. O Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a nulidade do leilão extrajudicial e dos atos subsequentes e condenar a CEF ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Interposta apelação pela casa bancária, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu provimento à insurgência para julgar improcedente a demanda, estando o acórdão assim ementado: ADMINISTRATIVO. SFH. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DOS LEILÕES POR EDITAL. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. 1. Cuida-se de apelação ca Caixa interposta contra sentença que anulou execução extrajudicial de contrato de financiamento pelo SFH e condenou a recorrente no pagamento de indenização por danos morais. 2. A intimação da data dos leilões por edital está de acordo com o art. 32 do Decreto-lei 70/66. Validade da execução extrajudicial reconhecida. 3. Apelação provida. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, somente os aclaratórios do demandante foram acolhidos em parte, a fim de sanar omissão acerca da inexistência de preço vil. O mutuário interpõe recurso especial fundamentado na alínea a do permissivo constitucional, apontando violação ao art. 31, §§ 1º e 2º, do DL n. 70/1966, sustentando, em síntese, a nulidade da arrematação do imóvel ante a necessidade de intimação pessoal do devedor acerca do leilão, bem como ter sido vil o preço pago pelo imóvel em hasta pública. Contrarrazões às fls. 417-421 (e-STJ). Brevemente relatado, decido. Relativamente à necessidade de intimação pessoal do devedor acerca do leilão do imóvel, a Corte a quo considerou válida a arrematação do bem porquanto o devedor havia sido intimado pessoalmente para purgação de mora, sendo que a legislação autoriza a intimação dos leilões por meio de edital, conforme ocorreu na hipótese dos autos. Todavia, constata-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido destoa da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a qual entende que, nos termos do DL n. 70/1966, é imprescindível a intimação pessoal do devedor quanto às datas da realização do leilão extrajudicial. Assim, será válida a intimação do mutuário por meio de editais somente nas hipóteses em que ele não é encontrado e todos os meios necessários para sua localização tenham sido esgotados. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE
. PRECEDENTE ESPECÍFICO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "No âmbito do Decreto-Lei nº 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/97" (REsp 1447687/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1367704/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NULIDADE DECLARADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 121/STJ. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. 1.
A Súmula 121 do Superior Tribunal de Justiça determina que a cientificação do devedor deve ser feita pessoalmente. Caso impossível a intimação pessoal e após esgotados os meios de localização do devedor, admite-se notificar a realização do leilão por edital
. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. (...) 6. Agravo Regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 479566/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 10/10/2014) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. LEI Nº 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE. (...) 3.
No âmbito do Decreto-Lei nº 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/97
. 4. Recurso especial provido. (REsp 1447687/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014)
Dessa forma, tendo em vista que o devedor foi intimado pessoalmente somente para a purgação da mora, sendo que a intimação das datas do leilão foram feitas por meio de edital sem, contudo, o esgotamento das vias ordinárias para localização do devedor, imperioso o reconhecimento da nulidade da arrematação do imóve
l. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer a nulidade da arrematação do imóvel e determinar o retorno dos autos à origem para que o Tribunal a quo prossiga no julgamento da apelação interposta pela instituição financeira acerca dos danos morais. Fica prejudicada a análise da questão referente ao preço vil. Publique-se. Brasília (DF), 11 de novembro de 2016. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator

(STJ - REsp: 1623220 SE 2016/0228366-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 23/11/2016)

No caso em análise, a plausibilidade do direito invocado pelos agravantes está pautada na ausência de intimação pessoal para participação do leilão extrajudicial, pois, de fato, até o momento, inexistem nos autos provas de que eles tenham sido intimados para referido ato.

Dessa forma, tendo em vista que os agravantes foram intimados pessoalmente, tão somente para a purgação da mora, não tendo sido intimados acerca das datas e hora para realização do Leilão Extrajudicial, necessária é a reforma da decisão ora combatida, nesse capítulo.

No que se reporta a alegação de que o imóvel teria sido arrematado por preço vil, razão não assiste aos agravantes, uma vez que, no contrato do Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária entre Outras Avenças, no quadro resumo foi atribuiu ao imóvel o valor de 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) e, na cláusula 1.3, item C.3, restou consignado que, para fins de leilão, o valor do imóvel seria aquele descrito no número 07 do quadro resumo, atualizado pelo mesmo índice de correção monetária ou da remuneração básica válida para as contas de poupança livre de pessoas físicas, mantidas nas instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, como bem pontuou o Juízo de origem na decisão interlocutória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL DADO COMO GARANTIA DO CONTRATO. PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO. DESNECESSIDADE. PREÇO VIL. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Da ausência de intimação pessoal. No caso dos autos, o devedor foi intimado pessoalmente para purga da mora. Não realizando o pagamento, houve a constituição da propriedade em favor do credor. Consolidada a propriedade, correta a designação das praças, não havendo qualquer previsão legal acerca da imprescindibilidade de intimação pessoal do devedor sobre a realização do leilão extrajudicial nos termos dos artigos 26, §7º e 27 da Lei nº 9.514/97.
Preço vil. A avaliação do bem imóvel constou expressamente no contrato firmado, cujo valor concordou o demandante no ato da assinatura do pacto
. Além disso, não houve a arrematação do bem em leilão, mas sim a consolidação da propriedade em favor do fiduciante.NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

(TJ-RS - AC: 70071858880 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 15/12/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2017)

Desse modo, considerando que a avaliação do bem imóvel constou expressamente no contrato firmado, cujo valor no ato da assinatura do pacto foi acordado com os demandantes, ora agravantes, não tendo que, nesse momento processual, se falar em preço vil, não merecendo a decisão ora recorrida de reforma nesse capítulo.

Por tais fundamentos, de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, verifico a existência de elementos probatórios suficientes a formar convencimento que autoriza a reforma parcial da decisão proferida pelo Juízo primevo, tão somente para suspender os efeitos do Leilão Extrajudicial, tão somente quanto a ausência de notificação dos devedores, ora agravantes, acerca da realização da praça pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, suspendo os efeitos do Leilão Extrajudicial, ante a ausência de intimação pessoal dos agravantes acerca das datas e hora para realização do Leilão, mantendo a decisão ora vergastada em suas demais disposições, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém (PA), 23 de fevereiro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 03/03/2021